Tribunal: TJSP
Processo: 0018448-47.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição ou erro material – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Efeitos infringentes dos embargos

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Ausência de obscuridade, omissão ou contradição ou erro material – As argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração não prosperam na medida em que as teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis - Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0018448-47.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ROBERTO CARLOS RUIZ ALVES, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018448-47.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 35.477
2
Voto no 35.477
Embargos de Declaração no 0018448-47.2019.8.26.0554/50000
Embargante: Roberto Carlos Ruiz Alves
Embargada: Prefeitura Municipal de Santo André
Comarca: Santo André
Embargos de Declaração Rejeição de rigor Ausência de
obscuridade, omissão ou contradição ou erro material As
argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração
não prosperam na medida em que as teses aventadas foram
objeto de apreciação do “decisum”, ainda que de maneira
sucinta ou reflexa Desnecessidade de esclarecimentos do
julgado Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis -
Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 209/214, da lavra deste Relator, a
C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação
do exequente Roberto Carlos Ruiz Alves, ora embargante, para afastar a
declaração de inexigibilidade do título com o acolhimento da acolhimento
da impugnação pelo Juízo a quo, determinando, no entanto, a
apresentação dos cálculos novamente nos autos de Impugnação ao
cumprimento de sentença promovida pela Prefeitura de Santo André em face
do exequente, consistente na implementação de aposentadoria especial.
Irresignado com os termos do Acórdão, o exequente-apelante
Roberto Carlos Ruiz Alves opõe os presentes Embargos de Declaração com
razões de fls. 02/05 deste apenso 50000.
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com
atribuição de efeitos infringentes pretendendo sejam também acolhidos os
cálculos já apresentados. Aduz que houve contradição no acórdão.
Manifestação do embargado às fls. 10/12.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018448-47.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 35.477
3
2. Estes embargos foram tempestivamente opostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3. De outro lado, entretanto, os presentes embargos de
declaração não comportam acolhimento.
Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos
de Declaração e relativas aos alegados vícios não prosperam na medida em
que objeto de apreciação quando do julgamento do recurso de apelação.
Conforme constou no corpo do acórdão embargado:
“Por outro lado, no que se refere aos cálculos de liquidação, não
há como ser apreciado o pedido inicial porque sequer objeto da
sentença ou das razões de apelação. Deverá o exequente apresentar os
cálculos de liquidação em primeira instância, devolvendo-se o prazo ao
Município de Santo André para eventual impugnação dos valores
apresentados.” (fl. 214)
Ora, a decisão recorrida acolheu a impugnação, declarando a
inexigibilidade do título executivo, extinguindo a execução. Não houve
apreciação dos cálculos apresentados porque acolhida a tese de aplicação
do Tema 360 do STF. Assim, vez que afastada a tese que extinguiu a
execução, deve esta prosseguir em seus regulares termos, com
implementação do benefício, se preenchidos os requisitos, e apresentação
dos cálculos que entender cabíveis, não havendo qualquer contradição a ser
sanada.
Resta evidente, portanto, que o embargante se insurge contra a
própria matéria de direito controvertida e contra a interpretação dos fatos e
sua adequação jurídica.
Desse modo, em querendo rediscutir a controvérsia, deve a
parte manejar o recurso específico e isto, por óbvio, se e somente se, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018448-47.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 35.477
4
possível e cabível algum recurso, caso contrário, deverá conformar-se com a
decisão.
Confira-se, por oportuno:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Petição recursal que
não demonstra a existência de qualquer vício no acórdão
embargado - Pretensão que denota caráter nitidamente
infringente, desbordando dos estreitos limites de admissibilidade
do recurso (Código de Processo Civil, artigo 535) - Embargos de
Declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado
de Segurança n. 263.587-2 - São Paulo - 4o Grupo Especial das
Seções Civis - Relator: Mohamed Amaro - 26.10.95 - V.U.).
RECURSO Embargos de Declaração Interposição
visando exame de possível contradição entre os termos do
acórdão e outros elementos do processo ou fora dele

Inconformismo de natureza infringente
Inadmissibilidade

Veiculação pela via própria
Necessidade
Embargos
rejeitados. (Embargos de Declaração n. 551.180-5/4-01

Cubatão Câmara Especial do Meio Ambiente Relator: Torres
de Carvalho 29.8.2006 V.U. Voto n. 38/06).
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
CONSULTA AO STJ. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele
excluir qualquer obscuridade ou contradição.
2. "Não cabe ao Tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja,
isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o
que considera injustiças decorrentes do decisum (...)" (EDcl no
REsp n. 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, DJ de 12.11.90).
(EDcl no REsp 743.914/RJ, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa,
Quarta Turma, julgado em 15.8.2006, DJ 25.9.2006 p. 272)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0018448-47.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 35.477
5
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
MS 11838 / DF, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA,
2006/0102280-8,
Relator(a)
Ministro
MAURO
CAMPBELL MARQUES (1141), Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO,
Data
do
Julgamento
22/10/2008,
Data
da
Publicação/Fonte DJe 17/11/2008).
Não há necessidade de explicitar a decisão que se encontra
motivada o suficiente e permite à parte sua compreensão.
Destarte, devem ser rejeitados os embargos de declaração,
dado o nítido caráter infringente.
Por fim, para efeitos de prequestionamento, importa registrar que
a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso
sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator